Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720534-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A AGRAVADO: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e LB 12 - Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0742603-77.2020.8.07.0001, ID no 233988612. 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO